Tribunal: STF
Processo: ARE 1386127
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. DESCREDENCIAMENTO DE BENEFÍCIO FISCAL. NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES. DISTINÇÃO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O cerne da questão reside unicamente na suposta ilegalidade do descredenciamento da empresa recorrente. 2. Há se ter em mente ser o credenciamento benefício outorgado pelo Fisco Estadual - de diferimento do pagamento do imposto - aos contribuintes que preenchem determinadas condições, dentre as quais a inexistência de quaisquer débitos pendentes de regularização perante à SEFAZ. 3. Desta feita, não pode o sujeito passivo tributário em débito para com suas obrigações tributárias se beneficiar da sistemática instituída pela Lei n° 12.431/03, sob pena de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva, do livre exercício de qualquer atividade (arts. 5°, XIII e 170, par. único da CF/88), da proporcionalidade, da livre concorrência. 4. Ademais, notadamente, os precedentes do STF invocados pela parte ora agravante traduzem entendimento exclusivamente quanto a cobrança antecipada de débito fiscal de ICMS, conduta a qual redunda em forma obliqua de cobrança do tributo, porquanto não aplicáveis ao caso vertente. 5. Restou observado nos presentes autos (fls. 303/310), através de Certidão de Regularidade Fiscal e publicação de edital de descredenciamento, a presença de enumeras irregularidades, consistentes em não cumprimento de obrigações acessórias, aliado à inadimplência. 6. Tais inconsistências são suficientes para obstacularizar a sua permanência no gozo do benefício do de recolhimento diferido do ICMS, resplandecendo a higidez do descredenciamento da empresa ora recorrente. 7. Agravo interno improvido. 8. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII; 146, inciso III; 148; 150, incisos I e II, e §7º; 155, §2º, inciso I, e; 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente